Tribunal: STF
Processo: ARE 682882
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos juizados especiais. Pressupostos de admissibilidade. Repercussão geral. Ausência. Questão infraconstitucional. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A análise dos pressupostos de admissibilidade de incidente dirigido à Turma Regional de Uniformização é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa.



    3. Ausência de repercussão geral, dado o caráter infraconstitucional da matéria, já declarada no exame do RE nº 598.365/MG.



    4. Agravo regimental não provido.